Tribunal: TJSP
Processo: 1020882-86.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C.C. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Cartão de crédito consignado. Autorização para constituição de reserva de margem consignável em benefício previdenciário, para pagamento do valor mínimo da fatura mensal do cartão. Incontroverso o crédito em conta bancária de titularidade da

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C.C. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Cartão de crédito consignado. Autorização para constituição de reserva de margem consignável em benefício previdenciário, para pagamento do valor mínimo da fatura mensal do cartão. Incontroverso o crédito em conta bancária de titularidade da autora e a utilização do cartão para realização de saque. Regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, diante da existência de saldo devedor. Quitação do valor integral do débito não comprovada. Exigibilidade reconhecida. Ausência de ilegalidade na conduta da instituição financeira. Descabida a restituição de valores, simples ou em dobro, e indenização por dano moral indevida. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.